Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708831-20.2020.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: MATEUS UBATAN DOS SANTOS ALVES D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante (BANCO VOLKSWAGEN S/A), no prazo de 10 dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista o transcurso do prazo para cumprimento do acordo celebrado entre as partes (ID 23050458). Publique-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator